Tribunal: STF
Processo: RE 321587
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ.
REENQUADRAMENTO. LEI ESTADUAL Nº 12.582/96. SÚMULA 280 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
Decisão agravada que se harmoniza com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (RE
255.407-AgR, Relator Ministro Eros Grau; RE 321.785-AgR, Relator
Ministro Joaquim Barbosa, entre outros).
Agravo regimental a que
se nega provimento.